Tribunal: TJES
Processo: 5022353-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022353-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARYSSE ALESSANDRA SANTOS CRUZ
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022353-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
CLARYSSE ALESSANDRA SANTOS CRUZ

RECORRIDO:
MERCADOPAGO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. ACORDO DE QUITAÇÃO. ACORDO PAGO FORA DO PRAZO.
DÍVIDA PAGA A MENOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. OFENSA À PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CLARYSSE ALESSANDRA SANTOS CRUZ em face de MERCADOPAGO

Em síntese, a parte autora
narra que recebeu a proposta para quitar sua dívida no valor de R$309,00 e prontamente a autora concordou e realizou o depósito. No entanto, continuou recebendo cobranças referentes à essa dívida e ao entrar em contato com a ré, foi informada que havia um saldo remanescente em aberto da mesma dívida no valor de R$46,67 (quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Ao questionar o débito e informar que já havia realizado o pagamento desta dívida, a atendente informou que se tratava de um erro por parte da Ré que não poderia ter concedido tal redução conforme fora acordado e por isso estava realizando a cobrança de um valor que já se encontrava devidamente quitado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6827393, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que ocorreu falha na prestação de serviço pela recorrida, que reconheceu a dívida como adimplida, quando ainda havia saldo remanescente e a existência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se em documento de Id. 6827022, que após a proposta de R$309,41 no dia 12 de outubro de 2022, o valor foi atualizado em 19 de outubro de 2022, para R$334, 01, e em 25 de outubro de 2022, para R$355,67. Do mesmo modo, é necessário apontar que a autora realizou o pagamento, no valor de R$310,00 em 01 de novembro de 2022 (Id.6827023), ou seja, o valor da proposta já não era mais o mesmo da inicial e a autora foi informada de tal fato.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto no artigo 14, §3º do CDC. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Com efeito, as mensagens constantes do Id. nº 28196613 deixam claro que a parte autora recebeu mensagens de cobrança de débito em datas distintas, no período de 13/09/2022 e 10/11/2022, a única mensagem que veicula cobrança de valores aproximados ao montante que a requerente alega ter pago é aquela datada de 12/10/2022 em que a ré informa um débito de R$309,41. Ocorre que a autora só efetuou o depósito de R$310,00 na data de 01/11/2022, conforme comprovante de id 28196643, sem se atentar de que na referida data, o débito para com a requerida já era da monta de R$355,67, conforme deixa claro a mensagem de 25/10/2022, ou seja, a autora comprovadamente depositou quantia a menor, remanescendo, ainda, um débito de R$45,67, que corresponde exatamente ao segundo depósito comprovado nos autos em id 28196862.

Não há provas, portanto, de que a autora tenha firmado acordo de quitação da dívida pelo montante de R$310,00, sendo certo que o valor total pago correspondia exatamente ao montante em aberto em sua conta no MercadoPago

Portanto, inexistindo ilícito praticado pela ré, não
há o que se falar em indenização por danos à personalidade da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)